Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1010932-18.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANDRE LUIS RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, consoante a seguinte ementa (Id. 101653987):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – INIDONEIDADE DO ATESTADO DE REMIÇÃO – NECESSIDADE DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MP – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, são suficientes para atender às exigências legais necessárias para se conceder a remição da pena por trabalho, não se justificando a ineficiência do Estado em realizar uma fiscalização mais rigorosa, com a produção de folhas de frequência, prejudicar o apenado, desprezando-se o trabalho por ele realizado e confirmado pelos meios disponíveis.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, 126, caput e § 1o, inciso II, e 129, caput, todos da Lei 7.210/84 (LEP), ao argumento de que “o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência ou outro documento hábil para comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo recorrido.” (Id. 106308498)
Recurso tempestivo (Id. 106738461)
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 114196997).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, visto que “o Atestado de Trabalho informa apenas a quantidade de dias (199), o local e a atividade que foi desenvolvida, sem informação sobre a carga horária em cada dia, o que não atende a exigência da Lei.” (Id. 106308498)
No acórdão impugnado restou consignado que:
“In casu, o atestado de trabalho de ID. 91560475 – fl. 18 dá conta de que o agravado trabalhou nos meses de abril/2017 á janeiro/2018, na conservação e marcenaria, especificando o número de dias a cada mês trabalhado.
Sendo assim, não há dúvidas de que os documentos supracitados são idôneos para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada, em especial porque foram assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, e, portanto, são dotados de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida.
Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:
“(...) O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falto seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que ‘é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento’. (TJMT, AgExPe N.U. 0003311-97.2016.811.0020) (...)” (TJMT – EP n. 00055457820198110042, Terceira Câmara Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 15/05/2020).
“(...) O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que ‘é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento’ (...)” (TJMT – AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020).
Vale dizer ainda que o fato de os dias remidos serem contabilizados através de uma metodologia específica, ante a incapacidade estatal de fiscalização do trabalho dos apenados, ou seja, sem a fiscalização direta por parte dos agentes penais, seja através da realização de folha ponto ou qualquer outro meio, não é motivo para a desconsideração do trabalho realizado pelo agravado à título de remição.
A ineficiência do Estado em fiscalizar e provar a oportunidade de trabalho que oferece, não pode ser prejudicial ao apenado, não sendo possível desprezar o trabalho por ele realizado, impedindo a obtenção da remição.” (Id. 101653984)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso ministerial, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é irrelevante a comprovação da carga horária para reconhecimento da remição pelo trabalho, desde que o labor esteja devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, ante a flexibilização do art. 126 da LEP.
Neste sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO. ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando.
3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUXILIAR DE PLANTÃO DE GALERIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte, no REsp 1.804.266/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2019, adotou a compreensão de que é admissível a remição da pena pela atividade laboral de representante de galeria, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional.
2. Em julgados posteriores, inclusive, reafirmou-se a orientação de que "não é razoável impedir o benefício por atividade laboral relevante à organização penitenciária promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional, ao argumento de não comprovados a supervisão e o cumprimento de jornada, quando a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato" (AgRg no HC 515.431/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 641.291/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça